Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
II - PRELIMINARES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. II.3 - INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. MATÉRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O PRESENTE RECURSO.
III - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DISPENSA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POSTULADA PELO GENITOR/ALIMENTANTE EM RELAÇÃO AO FILHO MAIOR. NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS NÃO DEMONSTRADA POR QUEM REÚNE PLENAS CONDIÇÕES DE PROVER SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. ALIMENTANDO COM CAPACIDADE LABORAL PLENA. INCAPACIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por intempestividade. Na contagem dos prazos recursais, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, sendo contados somente os dias úteis. Caso concreto em que o recurso foi interposto dentro do interregno legal, não havendo que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. Não é possível conhecer do recurso de apelação em relação a pedido deferido na sentença recorrida, à míngua de interesse recursal, tampouco da matéria não ventilada no juízo de origem, cuja apreciação acarretaria, assim, indevida inovação recursal e violação direta à competência do juízo a quo e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
3. O princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material estão previstos no art. 1.694 do Código Civil, que possibilita a “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
4. O art. 1.699 do mencionado Diploma legal admite, por força da cláusula rebus sic stantibus, que, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, seja judicialmente postulada a exoneração do dever alimentar ou a alteração do valor dos alimentos anteriormente arbitrados.
5. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentar, razão pela qual tem-se admitido a manutenção do dever de prestar alimentos a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar a alegação de que, conquanto maior, não pode prover a sua própria subsistência e necessita de alimentos para se manter.
6. Caso concreto em que o alimentado, com plena capacidade física e mental, atingiu a maioridade civil, ingressou tardiamente em curso de nível superior na modalidade à distância e não demonstrou haver qualquer impedimento para sua inserção no mercado de trabalho. Diversamente, constatou-se a plena capacidade laboral por ocasião da prestação de serviços junto ao Exército Brasileiro. Condição que o torna responsável por manter sua própria subsistência e desautoriza a alegada necessidade de permanecer a prestação alimentar imposta a seu genitor. Direito reconhecido ao genitor de ser exonerado do dever de prestar alimentos ao filho maior.
7. Recurso conhecido e desprovido.